Tribunal: TJSP
Processo: 2013938-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em face da decisão que manteve a determinação de juntada da matrícula do imóvel em nome dos litigantes, antes de proceder à alienação em leilão.
Descabimento. A pretensão da agravante não poderá ser conhecida por não se tratar da primeira lesiva ao direito que aduz.
Recurso não conhecido.